Tribunal: TJSP
Processo: 1001244-36.2025.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com devolução de valores e pedido de danos morais– Contratação de empréstimo consignado negada pela parte autora – Procedência parcial – Irresignação de ambas as partes - Autora que impugnou as assinaturas lançadas no instrumento contratual apresentado pela instituição financeira – Réu que não se desincumbiu do ônus de

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com devolução de valores e pedido de danos morais– Contratação de empréstimo consignado negada pela parte autora – Procedência parcial – Irresignação de ambas as partes - Autora que impugnou as assinaturas lançadas no instrumento contratual apresentado pela instituição financeira – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade e legitimidade das contratações, já que, não demonstrou interesse na produção de provas - Ônus da prova que cabe a quem produziu o documento – Artigo 429, inciso II, do CPC – Declaração de inexistência do empréstimo que comporta prevalecer – Devolução em dobro dos valores indevidamente descontados – Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC - Dano moral – Ocorrência configurada – Autor que faz jus à reparação pretendida, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Quantificação – Montante arbitrado em sentença que deve ser mantido – Compensação de valores já autorizada em sentença - Pretensão do réu de condenação da autora às penas por litigância de má-fé que não comporta acolhimento – Sentença mantida – Recursos improvidos.